Tribunal: TJDFT
Processo: 0704555-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704555-61.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILMAR ARAUJO NEVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme certificado pela Secretaria, o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 3273-DF foi admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, em 23.11.2022. Intime-se o Distrito Federal para promover a juntada das contrarrazões ao PUIL nos correspondentes autos do processo em trâmite na Corte Superior. Cumprida a determinação, para evitar tumulto processual, desentranhe-se o citado petitório do ente federativo dos presentes autos eletrônicos. Após, aguarde-se a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito